Tribunal: TJSP
Processo: 1007147-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - SEGURO PATRIMONIAL - EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DANIFICADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - EVIDENTE LEGITIMIDADE ATIVA - SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF - DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA, OS QUAIS CORROBORAM A TESE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - SEGURO PATRIMONIAL - EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DANIFICADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - EVIDENTE LEGITIMIDADE ATIVA - SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF - DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA, OS QUAIS CORROBORAM A TESE AUTORAL, EVIDENCIANDO, INCLUSIVE, O NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA CF - DEVER DE REPARAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190706
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007147-48.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007147-48.2019.8.26.0114 -Voto no 44762
2
VOTO No 44762 (Processo Digital)
Apelação no 1007147-48.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas (2a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa)
Apelante: ELEKTRO REDES S/A
Apelado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Juiz sentenciante: Egon Barros de Paula Araújo
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - SEGURO
PATRIMONIAL
-
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
DANIFICADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - EVIDENTE LEGITIMIDADE ATIVA
- SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA - ARTIGO
786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF -
DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES PARA
AJUIZAMENTO DA DEMANDA, OS QUAIS CORROBORAM A
TESE
AUTORAL,
EVIDENCIANDO,
INCLUSIVE,
O
NEXO
CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA
CF - DEVER DE REPARAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 161/166, julgando procedente a ação regressiva para
condenar a requerida ao pagamento do valor que a demandante pagou
ao segurado, corrigidamente do desembolso e com juros de mora de 1%
a.m. da citação, imputando-lhe, ademais, as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
indenização, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a concessionária de
serviço público que houve cerceamento de defesa, sendo necessária a
anulação da sentença para realização de prova pericial, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007147-48.2019.8.26.0114 -Voto no 44762
3
imprescindível a comprovação do nexo de causalidade, salienta a
diferença entre o contrato de seguro e o de fornecimento de energia,
afirma que está sujeita ao cumprimento das resoluções estabelecidas
pela agência reguladora, defende que o ressarcimento à segurada não
observou mínimas condições, não tendo se submetido a procedimento
administrativo, assevera que a responsabilidade objetiva não possui
natureza absoluta, impugna os instrumentos apresentados pela autora,
ressalta que, ao se desfazer dos bens, a demandante impediu que fosse
exercitado o contraditório, prejudicando a legítima expectativa de testar
os aparelhos, acentua a imprescindibilidade de comprovação do efetivo
pagamento, não sendo verificado, em acréscimo, qualquer perturbação
no sistema elétrico que atende à unidade consumidora da segurada,
afasta a relação de consumo, colaciona precedentes favoráveis,
aguarda provimento (fls. 169/188).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 189/190).
Regularmente processado (fls. 191).
Contrarrazões (fls. 194/206).
Houve remessa (fls. 207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007147-48.2019.8.26.0114 -Voto no 44762
4
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese,
regresso de indenização paga por seguradora decorrente de danos em
equipamentos causados por descarga elétrica.
Preliminarmente,
cumpre
salientar
que
o
juiz,
destinatário da prova, deve indeferir sua produção e as diligências
impertinentes e inúteis, ou meramente protelatórias, posto que a ele
incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução do litígio.
A esse respeito:
[...] A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu direto
e principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento, assiste-lhe
o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo forçoso concluir que
o seu livre convencimento é a bússola norteadora da necessidade ou não de
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide (art. 330, I, do CPC). Precedentes [...] (STJ, 4a Turma, REsp. no
1.093.819/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Ressalta-se, ademais, que não se pode condicionar o
acesso à tutela jurisdicional à necessidade de prévia utilização ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007147-48.2019.8.26.0114 -Voto no 44762
5
exaurimento da via administrativa, especialmente considerada a sub-
rogação dos direitos, além do que, o artigo 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação.
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não
assistiria à apelante, porquanto o artigo 210 do referido ato normativo
dispõe que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras”, somente ficando extinta tal
obrigação quando “comprovar a inexistência do nexo causal” (parágrafo
único, inciso I, do artigo 210).
Nota-se, por oportuno, que os documentos acostados
na inicial são suficientes para ajuizamento da ação, na medida em que
se observa a existência de apólice atestando a contratação do seguro
(fls. 15/18), laudo de sinistro de ramos elementares (fls. 19/21), parecer
técnico-orçamentário emitido por empresa especializada, apurando a
ocorrência de descarga elétrica provocadora dos danos (fls. 22),
relatório simplificado de sinistro (fls. 23/26) e demonstrativo de
pagamento da indenização (fls. 27), sendo manifestos o interesse de
agir da autora, a legitimidade passiva da concessionária e também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007147-48.2019.8.26.0114 -Voto no 44762
6
legitimidade ativa da demandante, que se sub-rogou nos direitos dos
seus segurados ao pagar a reparação, consoante artigo 786 do Código
Civil e Súmula no 188 do STF.
Destaca-se, oportunamente, que, por eventuais danos
em que se constata o nexo de causalidade, a responsabilidade da com-
panhia é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
E o nexo se evidencia com os documentos de fls.
15/27, inexistindo específica impugnação dos valores pleiteados, não
sendo a tese da demandada e os documentos trazidos às fls. 181/182
capazes de cabalmente infirmar a alegação autoral.
A propósito:
Pretensão regressiva
Contrato de seguro residencial
Sub-rogação
proveniente do pagamento da indenização ao segurado Inocorrência da
prescrição Oscilação de energia elétrica comprovada por laudo técnico
Queima de aparelhos pela ocorrência de descarga elétrica Existência de
prova cabal do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços
e os danos ocasionados Ilícito configurado Responsabilidade objetiva da
concessionária Art. 37, § 6.o, da Constituição Federal Risco implícito às
atividades Reparação patrimonial devida Juros e correção monetária do
desembolso Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Incidência de
honorários recursais, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso
não provido (Apelação Cível 1000206-12.2018.8.26.0084, Rel. Des.César
Peixoto, julgado em 14/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007147-48.2019.8.26.0114 -Voto no 44762
7
AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS. Fornecimento de
energia elétrica. Danos causados a segurados. Equipamentos danificados
por oscilações na rede. Descarga elétrica. Conjunto de documentos que
comprova o nexo causal. Relatório de regulação de sinistro e laudo técnico.
Empresas especializadas. Ré que não demonstrou a inexistência de
sobrecarga na rede nem impugnou satisfatoriamente o conjunto de
documentos que ampara o pagamento do seguro. Reforma da sentença,
para julgar procedente a ação - APELO PROVIDO, invertidos os ônus de
sucumbência (Apelação Cível 1051334-15.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Ramon Mateo Júnior, julgado em 05/02/2019).
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r.
sentença guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se
mostrou incensurável.
Deixo de aplicar o estatuído no artigo 85, § 11, do
CPC, por reputar consentâneos com o caso telado os honorários
arbitrados pelo juízo a quo.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pela apelante, bastando que motive sua decisão
em atenção ao princípio do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007147-48.2019.8.26.0114 -Voto no 44762
8
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator